Tribunal: TJMT
Processo: 1023256-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1023256-74.2020.8.11.0000 COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR
AGRAVADOS: MARCOS ANTONIO MALUF, TRIBUNAL DE ARBITRAGEM CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE MATO GROSSO LTDA - ME
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR contra decisão proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Sentença Arbitral no 1048271-19.2020.8.11.0041, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida em desfavor de MARCOS ANTONIO MALUF e TRIBUNAL DE ARBITRAGEM CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE MATO GROSSO LTDA - ME, em que se indeferiu o pedido de tutela de urgência (Id. no 66014464).
Sustenta o agravante foram apontadas várias nulidades que afetam o procedimento arbitral em sua integralidade, lesionando, portanto, não apenas o locatário do imóvel, mas as demais partes do processo.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. No mérito requer seja conhecido e provido o agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, no sentido de que seja concedida a tutela provisória de urgência antecipada na Ação Declaratória de Nulidade de Sentença Arbitral, registrada sob no 1048271- 19.2020.8.11.0041, em trâmite junto a 4a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT (Id. no 66005494).
E o relatório essencial.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Na espécie, a parte autora defende a anulação da sentença arbitral com base em duas premissas, quais sejam, a violação ao art. 9, parágrafo 2o da Lei no 9.307/96, o que não foi atendido no presente caso, pois o compromisso arbitral deve conter de forma explícita a livre intenção das partes de submeter o litígio à arbitragem, assim como a assinatura de duas testemunhas, sob pena de nulidade, bem como não fora facultado o exercício da ampla defesa e do contraditório para uma das partes do procedimento arbitral, gerando cerceamento e a prolação de sentença surpresa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, impondo-se a desconstituição da decisão arbitral.
A princípio, é possível afirmar a presença dos requisitos listados no caso em análise, eis que a plausibilidade do direito alegado encontra-se calcada nos documentos acostados aos autos de origem, os quais, em uma primeira análise, demonstram a veracidade das alegações trazidas pela agravante (Id. no 40581599 – na origem), as quais devem ser aquilatadas no decorrer da marcha procedimental.
Outrossim, verifica-se o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), já que latente o perigo de restrição do patrimônio da parte agravante caso haja demora na prestação jurisdicional.
Frise-se, ainda, a ausência de prejuízo à parte agravada na concessão da tutela de urgência requerida na peça inicial pois, na eventualidade de ao final da demanda o direito da agravante não ser reconhecido, nenhum óbice existirá à sua execução.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que o agravante logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Notifique-se o juízo a quo para prestar as informações necessárias.
Intimem-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora